Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO. SERVIÇO DE INTERNET E TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO POR OUTRA EMPRESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a inexistência de vínculo de eventual contrato de prestação de serviços da operadora de telefonia ré e o endereço do autor; 2) declarar o direito de a parte autora realizar a contratação dos serviços disponibilizados pela empresa ré, sob pena de sua recusa injustificada ensejar multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução. Em suas razões, o recorrente requer a condenação da recorrida ao ressarcimento integral das diferenças pagas pelo serviço prestado por terceiros, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) se a parte autora faz jus à concessão de gratuidade de justiça quanto aos honorários sucumbenciais; ii) se a situação dos autos é capaz de caracterizar falha na prestação do serviço pela requerida e dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. Gratuidade de Justiça. O recorrente recolheu as custas e preparo recursal (ID 80750465), contudo, requereu a concessão parcial da gratuidade de justiça quanto aos honorários de sucumbência. Analisando os documentos juntados pelo recorrente, verifica-se que aufere renda mensal líquida de mais de R$ 10.000,00 e não comprovou nenhum gasto extraordinário que justifique o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, no caso concreto, diante do valor da causa, não se verifica a possibilidade de fixação exorbitante de honorários sucumbências, especialmente considerando a renda auferida pelo recorrente, que é acima da média da população brasileira. Ainda, a concessão parcial de gratuidade não se coaduna com os princípios norteadores do Juizado Especial, uma vez que há clara intenção do legislador em desestimular a interposição de recursos (arts. 41, 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela falha na prestação dos serviços, exceto se demonstrar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na origem, a parte autora relata que em 2024 tentou adquirir, por três vezes, um plano de internet residencial da empresa requerida, sem êxito. Aduz que a requerida informou que existia um cliente vinculado ao endereço de residência do autor. Sustenta que mesmo após reclamações administrativas, não teve o problema resolvido, restando configurada a prática abusiva da empresa ré. Refere o autor que precisou contratar os serviços de internet, televisão e streamings por outra operadora, em valor mais elevado que o oferecido pela requerida, requerendo o ressarcimento da diferença entre o valor pago e o oferecido pela ré. Ainda, defende que a situação lhe causou danos morais.
7. Quanto ao ressarcimento de valores, a mera expectativa de contratação de serviços não caracteriza, por si só, inadimplemento. Para que seja a parte ré condenada a ressarcir os valores pleiteados pelo autor, deve existir nexo causal entre a conduta da requerida e o dano alegado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Na espécie, apesar das alegações, não há como se imputar à recorrida a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre os valores pagos pelo autor em outra operadora, porquanto, ressalta-se que, em virtude de contrato pré-existente no endereço do autor, não foi realizado contrato de prestação de serviço entre as partes. Assim, o pedido de indenização por danos materiais deve ser mantido.
8. O dano moral indenizável é aquele capaz de causar sofrimento físico ou psíquico, humilhação, lesão à sua honra, à moral ou dignidade do ofendido, o que não ocorreu no caso concreto. Não obstante o desgaste vivenciado pelo autor, a situação posta nos autos não supera o mero aborrecimento cotidiano, não possuindo o condão de gerar compensação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.